Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0746684-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão do veículo “Marca RENAULT, modelo KWID ZEN, chassi no 93YRBB000RJ614986, ano de fabricação 2023 e modelo 2024, cor BRANCO, placa SGU0B81, renavam 01347969370.” A ré/agravante, Alessandra Cristina Rocha Fernandes, alega, em síntese, que: 1) o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 26/09/2024; 2) o agravo é tempestivo pois somente foi levantado o sigilo do processo em 25/10/2024, oportunidade em que o causídico teve acesso aos autos; 3) constitui fundamento elementar para o deferimento da liminar a notificação do devedor, o que não ocorreu no presente caso; 4) “a notificação retornou com a informação de “Endereço insuficiente” (ID Num. 186258158 - Pág. 2, autos BAAF 0702911-14.2024.8.07.0007) e ainda, conforme informação dos correios a carta foi devolvida ao remetente em 19/01/2024, provavelmente para que o Embargado (sic) informasse novo endereço para notificação e não o fez. (ID Num. 186258158 - Pág. 2, autos BAAF 0702911-14.2024.8.07.0007);” 5) “comprovado que não possui eficácia a Notificação, resta também comprovada a nulidade da concessão da liminar concedida, posto que a constituição em mora é requisito indispensável, para deferimento do andamento do processo, o que não se contempla na demanda aqui guerreada, na falta deste requisito, o processo deveria ser EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO;” Requer a concessão de efeito suspensivo sobrestando-se os autos originários até decisão final do recurso. Ao mesmo tempo pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a devolução do bem à agravante independentemente do julgamento final do agravo. É o breve relato. Dispõe o ato Regimental 2, de 13/06/2017 em seu artigo 3o, II: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Ocorre que no presente caso, o mandado de busca e apreensão do veículo já foi cumprido. Assim, não vislumbro que a falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora para apreciação do pedido liminar. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista